Tribunal: TJDFT
Processo: 0731919-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731919-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CRISTAL LIMPEZA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da publicação da Lei Complementar no 998/2022 (nova Lei dos Puxadinhos), diga o Ministério Público se ainda tem interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora